Tribunal: TJSP
Processo: 2294045-75.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a dispensa de exame criminológico ou a imediata progressão do paciente. Inviabilidade. In casu, a determinação de realização do exame criminológico foi devidamente fundamentada, sobretudo em vista do registro de falta grave perpetrada no decorrer da execução penal, pelo paciente que, ademais, resgata condenação por práticas violentas. Providência

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a dispensa de exame criminológico ou a imediata progressão do paciente. Inviabilidade. In casu, a determinação de realização do exame criminológico foi devidamente fundamentada, sobretudo em vista do registro de falta grave perpetrada no decorrer da execução penal, pelo paciente que, ademais, resgata condenação por práticas violentas. Providência necessária e suficientemente justificada. Salienta-se, por fim, não ser o habeas corpus substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional, não comportando dilação probatória. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.